Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-82.2023.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001904-82.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON PEREIRA DO AMARAL - CPF: 002.512.512-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO DA SILVA - CPF: 005.554.581-56 (ASSISTENTE), WELTON DA SILVA SPARVOLI - CPF: 048.138.661-07 (ASSISTENTE), ANDRE WILLER ALVES DA SILVA - CPF: 058.070.971-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
171,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO
, COM FULCRO NO ART. 386,
INCISO
VII
,
DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –

ELEMENTARES DO TIPO PENAL, EM ESPECIAL O EMPREGO DE MEIO FRAUDELENTO
,

COMPROVAD
AS

POR MEIO D
E PROVA DOCUMENTAL E
DEPOIMENTO DA VÍTIMA – 2.
EXCLUSÃO
DA CARGA NEGATIVA IMPOSTA NOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS
OU
COMPENSAÇÃO
COM O VETOR ATINENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES

IMPEDEM O RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA CONSIDERADO NEUTRO, AFASTANDO
-SE
A POSSIBILIDADE DE EVENTUAL
COMPENSAÇÃO
–
3
. DECOTE DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP –
4. PREQUESTIONAMENTO
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Mantêm-se os termos da sentença condenatória, porquanto o
acervo probatório
, em especial os dizeres da vítima,

delineia
todas
as elementares
do tipo penal, em especial o uso de meio fraudulento para obtenção da vantagem indevida.

2.
Persiste
inalterado
o desvalor atribuído aos antecedentes criminais, pois
,
diante das múltiplas condenações pretéritas, tal proceder não enseja
bis in idem
com a agravante da reincidência.
Outrossim, em sendo o comportamento da vítima considerado neutro, descabe aventar compensação entre circunstâncias judiciais, razão pela qual
se
ratifica a pena-base estabelecida na r. sentença condenatória.

3. Nos termos do art. 385,
caput
, do Código de Processo Penal, pode o magistrado aplicar a agravante da reincidência, ainda que não descrita na denúncia, atuação a qual não afronta o princípio da correlação.

4
.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROBERSON PEREIRA DO AMARAL

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por

ROBERSON PEREIRA DO AMARAL
contra a
r.
se
ntença

de ID
209405777, p
roferida pelo
d.
J
uízo da

Vara

Única

d
a
Comarca de

Aripuanã/
MT

n
a

a
ção
p
enal n.
º

1001904-82.2023.8.11.0088
,
na qual f
oi

condenad
o
à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 171,

caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID

209403820,
o recorrente almeja a

absolvição
com fulcro no art. 386, inciso
V
II, do Código de Processo Penal, sob o viés de que
a prova oral colhida sob o crivo do contraditório não evidencia
todas
as elementares
do tipo penal
, em especial o uso de meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita.
Subsidiariamente, requer
a
fixação da pena-base no mínimo legal
,
por meio da exclusão da carga
negativa imposta nos antecedentes criminais,
bem como
o
afastamento
da agravante da reincidência
, porquanto reconhecida
ex

officio
, violando o sistema acusatório e o princípio da congruência.

Em arremate, realiza o
prequestionamento
de dispositivos legais, a fim de
viabilizar eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

E
m contrarrazões recursais vistas no ID

209403822
, o Ministério Público
rechaça a
s
pretens
ões
defensiva
s
e
requer seja negado provimento ao
apelo.

Instada a se manifestar, a i. P
rocuradoria-Geral de Justiça

opin
a

no parecer de ID

212160668
pelo
conhecimento e

des
provimento

do
recurso
.

É
o relatório.

À
douta R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que

ROBERSON PEREIRA DO AMARAL
foi
denunciad
o
(ID

209403759
) e
condenad
o
(ID

209405777
) pela prática do crime previsto no
art.
171
,
caput
, do Código Penal
, pois,
no dia
17 de outubro de 2023
, no estabelecimento comercial denominado ‘Barbearia Souza’, localizado na Comarca de Aripuanã – MT,
obteve para si vantagem ilícita
, consistente em um automóvel caminhonete L-200,
placa DIF2180,
em desfavor da vítima
André Willer Alves da Silva
, induzindo-a em erro, mediante fraude.

Nos termos narrados pelo
Parquet
, a vítima
buscava
vender o seu automóvel e, por essa razão, o recorrente foi ao seu encontro, sob o viés de que intencionava adquiri-lo. Nessa o
portunidade
, eles fecharam negócio, no qual o réu se comprometeu a pagar R$ 39.500,00 (trinta e nove mil reais), à vista e mediante transferência bancária.

Destarte
, o recorrente se ausentou do local em que as tratativas ocorreram e regressou com o comprovante de depósito de cheque bancário, ocasião em que o apresentou
à
vítima
, dizendo, ademais,
que
lhe
enviaria
um novo
comprovante assim que a c
á
rtula fosse compensada.

Ao término da conversa,
ROBERSON
deixou o local dirigindo
a
caminhonete L-200
, porém, nesse instante, a vítima percebeu que poderia se
tratar de
um golpe,
motivo
pel
o
qual manteve contato com o réu, a fim de que ele enviasse o comprovante de pagamento, sem êxito.

Por essa razão
, o ofendido
procurou
a Delegacia de Polícia
para registrar boletim de ocorrência e, subsequentemente, apresentou comprovante que
informava a devolução do cheque pelo motivo 25 (talonário cancelado), o bastante para comprovar a fraude
e dar início
à
s diligências.

Assim
, a polícia procedeu barreiras entre os estados de Mato Grosso e Rondônia, ocasião na qual efetuou a prisão em flagrante do recorrente, por conduzir o veículo objeto do
crime de
estelionato.

Contextualizad
o o fato
,
passa-se à análise
do recurso
defensivo
.

-
Do pedido de absolvição,
por insuficiência de provas
:

Como primeira vertente recursal, a defesa sustenta que
o acervo probatório, em especial
o depoimento da vítima
,

se mostra in
suficiente
para comprovar o uso de meio fraudulento para obtenção de vantagem indevida,
traduzindo-se os termos da sua narrativa em
mero inadimplemento de obrigação fixada em negócio jurídico verbal.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, configura-se quando o agente
obtém
, para si ou para outrem,
vantagem ilícita
, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro
, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento.

No tocante ao tipo penal em apreço, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in
verbis
:

“(
...)Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima.
Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
.(...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) –
G
rifei.

Destarte, o crime de estelionato ressai configurado quando o indivíduo
(i)
obtém vantagem ilícita para si ou para terceiro;
(
ii
)
causa em prejuízo de
outrem;
(
iii
)
induz a vítima ou a mantém em erro;
(
iv
)
utiliza de ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Especificamente quanto
ao elemento subjetivo
, exige-se a
atuação dolosa do agente
, isto é, necessário que tenha consciência da ilicitude da vantagem que obtém da vítima, a qual deve surgir
anteriormente
à posse da coisa, pois, do contrário, poderá configurar delito distinto, a exemplo da apropriação indébita.

Outrossim,
não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso concreto, o ofendido
André Willer Alves da Silva

esclareceu
em juízo
que anunciou a venda da sua caminhonete na rede social
denominada
Facebook
, razão pela qual o ora recorrente
entrou
em contato, via
WhatsApp
, para marcar um encontro, a fim de que pudesse ver o automóvel,
sendo este concretizado
no seu local de trabalho - Barbearia Souza – onde fecharam negócio, no qual o réu
se
incumbiu
a

pagar o valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil reais) pelo bem, a ser feito
via PIX.

Recordou-se que o
recorrente
descumpriu
as tratativas, pois efetuou o pagamento
por meio de depósito de cheque
e
que
,
a
o questioná-lo sobre
tal proceder
,
ele

justificou
dizendo que residia
em Colniza – MT
e
que
o seu pai não ter
ia
conseguido ingressar na
agência
bancária anteriormente ao fechamento,
motivo
pel
o
qual
realizou o depósito de

cheque, a fim de
que pudesse
cumprir o
acordado entre eles
,
mencionando, ademais,
que a compensação

somente se daria
após
dois dias, por serem instituições financeiras distintas.

O ofendido destacou que suspeitou da forma de pagamento adotada, razão pela qual fotografou o documento
pessoal
do réu
e disse que não entregaria os documentos do veículo até que
a compensação
fosse concretizada,
nada obstante tenha
entregado
o bem e, em instantes, percebido o seu erro de assim agir.

Prosseguiu dizendo que

decidiu ligar
para o recorrente, sob o pretexto de que a caminhonete possuía chave reserva e desejava

lhe
entregar, no entanto, ele se esquivou do encontro e, no segundo contato telefônico, informou que já tinha deixado a cidade em direção a Colniza,
elevando
a sua suspeita
quanto ao
golpe
, fazendo com que comparecesse De
legacia de Polícia, máxime porque
realizou
consultas na internet e percebeu que o ora recorrente não possuía carteira de habilitação, além do que se inclinava ao cometimento de crimes.

Ademais, d
elineou que os policiais conseguiram encontrar e apreender o veículo, que era conduzido pelo recorrente e rumava em direção ao Estado de Rondônia

– em sentido diverso à cidade de Colniza -, esclarecendo, em arremate,
que o

cheque foi devolvido pelo motivo
“extraviado, não havia nada dentro do envelope”

(sic), recordando-se que apareceu no aplicativo do banco o código 25 (Relatório de Mídia de ID
209405774
).

Ao revés do sustentado pela defesa, as assertivas da vítima são capazes de demonstrar que o recorrente possuía a
intenção de obter vantagem ilícita
,
por meio fraudulento
, pois
, imbuído de
dolo preordenado
,

descumpriu a forma de pagamento acordada entre eles
e optou por
simulação
capaz
de dar aparente

veracidade
a
o cumprimento da obrigação,
em razão d
a compensação d
o
cheque não
se dar

instantaneamente
.

Somado a isso
,
após
obter a posse do veículo, o recorrente se
recusou a ter um novo encontro com a vítima
, cujos termos seriam capazes de lhe beneficiar, po
is
se traduzi
a
na entrega d
a
chave
reserva
, assim como
decidiu deixar a cidade de
Aripuanã

se
m que tivesse o documento do automóvel
, particularidades
a
s quais demonstram
que sabia da fraude e do golpe efetuado contra a vítima.

De mais a mais
, c
umpre destacar

que o comprovante bancário apresentado extrajudicialmente pela vítima indicou o depósito d
o cheque e a devolução pelo
motivo 25
(ID
209405746 - Pág. 119)
,
consiste em

‘cancelamento de talonário pelo banco sacado’
,
comando
este
usualmente derivado
após a comunicação
de roubo, furto, fraude ou extravios,
consoante se vê do aresto em destaque:

“(...) 1.1. De acordo com a Resolução nº. 1.631/1989 do Banco Central, em seu art. 6º, no caso de devolução de cheque,
deve-se utilizar a alínea 25 caso o vício no título decorra de fraude, roubo, furto ou extravio em sua guarda ou emissão, invalidando a cártula desde a origem
. Assim, no desempenho das atividades rotineiras,
a instituição financeira poderá,
para se resguardar,
cancelar título de crédito quando noticiado seu roubo/extravio e não efetuar seu pagamento, ainda que apresentado por terceiro de boa-fé, a fim de evitar que o correntista emitente do título fraudado/extraviado sofra prejuízo, obstando eventual falha na prestação do serviço
”.
(TJ-DF 07050942620228070007 1729029, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)
– destaquei.

Significa dizer que o recorrente se valeu de método de pagamento fraudulento, cenário o qual
se robustece pelo fato dele ter rumado com o veículo para destino distinto ao mencionando à vítima, demonstrando
a
sua
intenção de obter a posse definitiva sobre o bem e
de
ludibriá-l
a
no tocante à real localização, a fim de obstar
eventual recuperação do bem
.

Para além das circunstâncias delimitadas pela vítima, cumpre destacar o depoimento judicial do
policial militar
Evandro da Silva
, que
confirmou
em juízo
que o recorrente confessou informalmente o cometimento do crime em apreço e sustentou não se tratar da primeira ocorrência
, bem como trazer à baila as assertivas dos
investigadores da polícia civil
Rozivaldo
Pereira da Silva
e
Robson Rodrigues de Oliveira
, os quais
se
recordaram que, ao tempo da prisão do ora recorrente, procederam checagens nos sistemas informatizados e constataram que ele possuía mais de catorze boletins de ocorrência em seu desfavor, todos referente
s
ao cometimento de crime de estelionato, com semelhante
modus operandi
, isto é, aquisição de veículo e pagamento com cheque, que retornava por ser falso ou porque os envelopes depositados estava
m
vazios (Relatório de Mídia de ID
209405774
).

Com efeito,
o acervo probatório revela de forma satisfatória a
prévia intenção
do réu de obter vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, mediante a prática de conduta fraudulenta
, o que impede o reconhecimento de mero descumprimento de obrigação civil, nos termos do aresto em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - PROVA SEGURA DE MATERIALIDADE E AUTORIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ARDIL - DOLO PREORDENADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - ADEQUAÇÃO. - Seguramente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, na sua forma básica, de se manter a condenação decretada em primeiro grau
- Na dicção da jurisprudência, em sede de estelionato, ainda que o delito seja corporificado por um contrato ou ajuste de vontades, o dolo do agente é preordenado e se manifesta através de um ardil como meio apto a lograr o induzimento da vítima em erro e respectiva obtenção da vantagem ilícita, circunstância que diferencia tal
crime do mero descumprimento de uma obrigação civil”.

(TJ-MG - APR: 10518120179768001 Poços de Caldas, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/06/2017) – destaquei.

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição.

2. Da dosimetria penal:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória,
a
magistrad
a

a quo
desabonou
apenas
os antecedentes criminais do agente,
com a indicação d
as
ações penais sopesadas para elevação da pena-base,
consoante se vê do excerto em destaque:

“
(...)
O réu ostenta
maus antecedentes
, em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos de 0010612-92.2017.8.11.0042 e 0007783-54.2014.8.11.0007.

(...)
Por fim, o
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a prática do delito.
Valoração neutra.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
01 (um) ano e 02 meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa”.

(
sic
– ID 209405777 - Pág. 6)
– destaquei.

Ademais, na segunda fase da dosimetria penal, a autoridade judiciária
reconheceu a agravante da reincidência
, mais uma vez
mencionando
a ação penal utilizada para corroborar sua atuação,
in
verbis
:

“(...)
Na
segunda fase
da aplicação da pena, não vislumbro a existência de atenuantes, porém,
verifico a presença da agravante da reincidência (art. 63 do Código Penal), já que o réu cumpre pena pelo mesmo crime nos autos de n. 4000070-75.2019.8.22.0007
”
.

(
sic
– ID 209405777 - Pág. 6) – destaquei.

Nos termos relatados, a defesa almeja a
exclusão da carga

negativa imposta nos antecedentes criminais
, sob o viés de que
tal atuação incorre em
bis in idem
diante do reconhecimento da agravante da reincidência
, além do que se faz
possível
compensá-la com o vetor do comportamento da vítima
,
cumulando a isso
o pedido de
decote da agravante
, porquanto o órgão acusatório não vindicou a sua incidência
, de modo que a sua aplicação viola o sistema acusatório
e o princípio da congruência.

As pretensões
não merecem
prosperar.

Da detida análise dos dados lançados no SEEU, o recorrente possui em seu desfavor o PEP autuado sob o n.º 4000070-75.2019.8.22.0007, composto por
quatro guias de execução penal
, extraídas das seguintes ações penais:
a)

0007783-54.2014.8.11.0007;
b)
0010612-92.2017.8.11.0042;
c)
0000408-21.2018.8.22.0018;
d)
0002827-47.2018.8.22.0007.

Consoante
delineado, a magistrada
a quo
se valeu das ações penais indicadas nas letras ‘a’ e ‘b’ para elevar a pena-base, a título de maus antecedentes, remanescendo outras duas condenações
,
elencadas nas letras ‘c’ e ‘d’
, para elevação da reprimenda intermediária,
em razão da agravante da reincidência.

Nessa hipótese
, a jurisprudência do c.
STJ

dispõe
que
“Havendo múltiplas condenações, não há ilegalidade ou bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência”
(
AgRg
no HC n. 783.786/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.).

Com efeito,
revela-se
escorreito
o desvalor atribuído aos antecedentes criminais.

Ainda no que se refere à primeira fase da dosimetria penal,
é cediço que,
geralmente
, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, excepcionando-se tal entendimento no que tocante ao comportamento da vítima, por ser o único vetor que não comporta
a imposição de
carga negativa.

Com efeito
, vislumbrando-se que o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do delito, considera-o
positivo
e, a partir
disso
, faz-se possível proceder a compensação com uma das circunstâncias judiciais eventualmente
desabonada. N’ouro viés, em sendo o comportamento da vítima considerado
neutro
, não há falar em
equalização
de vetores judiciais
.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS ÓRFÃOS. DEPENDÊNCIA DO SUSTENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso,
via de regra
, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis
. Entretanto,
a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima, pois é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base
,
mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado
.

2.
Quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, quando se entender que ele contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal
. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas.

3. O único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas. Uma das maneiras possíveis de isso ser concretizado, pelo Julgador, é por meio da
compensação. Se se afasta essa possibilidade, nega-se vigência ao art. 59 do Código Penal, que prevê que o comportamento da vítima é um dos fatores a ser avaliado na fixação da pena-base.

4.
A compensação não é admitida no caso de o comportamento da vítima ser considerado neutro, mas tão-somente quando há a conclusão de que este contribuiu para a ocorrência do delito. E, se não tiver havido a negativação de nenhum outro vetor, a positivação do comportamento da vítima não autoriza a fixação da pena-base em patamar abaixo do mínimo legal
”
.
(STJ - REsp: 1847745 PR 2019/0335311-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/11/2020)
– destaquei.

In
casu
,
o comportamento da vítima foi considerado
neutro
, condição a qual
impede
eventual compensação entre circunstâncias judiciais
, torna
n
do adequada a atuação vista na r. sentença condenatória.

Por todo o exposto,
ratifica-se
o desabono dos antecedentes criminais, bem como o
acréscimo
efetuado na pena-base
, por ser inadequada a compensação entre circunstâncias judiciais.

Em relação à
agravante da reincidência
,
é cediço que o ordenamento jurídico
permite o seu reconhecimento sem que a tenha sido descrito na denúncia ou vindicad
a
no âmbito das alegações finais,
nos termos do
art. 385 do Código de Processo Penal
, este no sentido de que
“nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”
.

Na mesma toada é a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1.
"Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes, nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia. A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação"
(HC n. 352.237/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe
11/11/2016)”.
(STJ -
AgRg
no HC: 745644 SC 2022/0163091-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)
– destaquei.

“(...)
A jurisprudência desta Casa é no sentido de que não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos
arts
. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal
”
(STJ -
AgRg
no REsp 1.732.842/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
25/5/2018) – destaquei.

Com efeito,
ratifica-se
a incidência da agravante da reincidência
e, por corolário, a reprimenda imposta na r. sentença condenatória.

3. Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
do recurso de
apelação criminal interposto por

ROBERSON PEREIRA DO AMARAL
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
permanecendo
inalterada
a r. sentença condenatória proferida
pelo

d. Juízo da Vara Única da
Comarca de
Aripuanã/
MT na ação penal n.º
1001904-82.2023.8.11.0088
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024